Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-22.2024.8.26.0390
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Indeferimento de Justiça Gratuita, com determinação de recolhimento de preparo – Alegação de comprovação da hipossuficiência – Documentos juntados não demonstram a hipossuficiência econômico-financeira alegada – Ausência de apresentação de todos os documentos requeridos – Negado provimento ao recurso.